Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-16.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. obrigação de fazer – Imóvel residencial alugado pelo autor a terceiro – Período encerrado e entrega das chaves – Imóvel desocupado por certo período e ocupado pelo autor – Constatação de fraude, mediante manipulação do aparelho medidor de consumo – Sentença de procedência da pretensão e

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. obrigação de fazer – Imóvel residencial alugado pelo autor a terceiro – Período encerrado e entrega das chaves – Imóvel desocupado por certo período e ocupado pelo autor – Constatação de fraude, mediante manipulação do aparelho medidor de consumo – Sentença de procedência da pretensão e declaração da inexigibilidade do débito, condenada a ré ao aumento da carga na unidade consumidora para 220V – Cumprimento pela ré da obrigação de fazer – Recurso de apelação restrito à exigibilidade do débito e à viabilidade de suspensão dos serviços – Obrigação "propter personam" – Autor que não pediu a transferência da responsabilidade ou a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica – Solução que coonesta a torpeza, a negligência de não pedir à fornecedora a interrupção do serviço – Responsabilidade pelo débito e direito de regresso em face do locatário – Consumo irreal no período da fraude patenteado no simples exame de planilha indicativa de decréscimo de Kwh medidos – "Degrau de consumo" no período da fraude – Histórico de consumo que indica média superior à do período da irregularidade – Atos da concessionária de acordo com Resolução da ANEEL – Consumo estimado a ser pago, sob pena de enriquecimento sem causa do autor – Débito exigível – Admissibilidade da interrupção do fornecimento por causa do débito pretérito estimado – Precedente do Col. STJ em recurso repetitivo – Parcial procedência da pretensão – Sucumbência maior do autor (art. 86, parágrafo único, do novo CPC) – Honorários advocatícios – Arbitramento conforme o art. 85, § 2o, do novo CPC – Recurso provido em parte, com observação.